Tribunal: STF
Processo: ARE 1549859
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Acidente de trajeto. Lei nº 8.213, de 1991, MP nº 905, de 2019. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ofensa reflexa à constituição. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em ação acidentária, manteve-se a concessão de auxílio-acidente ao recorrido.



    2. O recorrido sofreu acidente de trajeto em 25/02/2020, durante o período de vigência da Medida Provisória nº 905, de 2019, pela qual teria sido revogado o dispositivo da Lei nº 8.213, de 1991, em que se equiparava tal evento a acidente de trabalho.



    3. O recorrente pleiteou a reforma do acórdão para que fosse reconhecida a aplicabilidade da MP nº 905, de 2019, com a consequente improcedência do pedido de benefício acidentário, alegando violação ao art. 62, § 11, da Constituição.



    4. O Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido. O Tribunal de Justiça estadual manteve a sentença, afastando a incidência da referida medida provisória com base na boa-fé objetiva e na curta vigência da norma, e posteriormente rejeitou os embargos de declaração opostos pelo INSS. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem, ensejando a interposição do presente agravo.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a análise da alegada violação ao art. 62, § 11, da Constituição, decorrente da não aplicação da Medida Provisória nº 905, de 2019, a acidente de trajeto ocorrido em sua vigência, implicaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, atraindo a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    6. Para dissentir do acórdão recorrido, pelo qual se considerou devida a proteção acidentária ao segurado com base na natureza contratual da relação previdenciária, na boa-fé objetiva e na curta vigência da Medida Provisória nº 905, de 2019, seria indispensável o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente.



    7. Eventual ofensa à Constituição, caso existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Acidente do trabalho - Infortúnio de trajeto ocorrido na vigência da Medida Provisória 905/2019 - Natureza contratual e boa-fé objetiva que devem orientar as relações entre segurado e Previdência - Lesões em membro inferior esquerdo - Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados - Auxílio-acidente devido - Procedência mantida.” (e-doc. 116, p. 2; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração foram rejeitados. Eis a ementa dos embargos:



“Acidentária - Embargos declaratórios do INSS - Infortúnio de trajeto ocorrido na vigência da Medida Provisória 905/2019 - Reapreciação de mérito - Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada. Rejeito os embargos de declaração.” (e-doc. 123, p. 2; grifos no original). 



    3. No recurso extraordinário, o INSS aponta que “o aresto recorrido ofendeu o artigo 62, §11, da Constituição Federal” (e-doc. 131, p. 2; grifos no original). 



    3.1. Narra que “a parte autora pretende a concessão de benefício acidentário, em razão de sequela decorrente de acidente de trajeto sofrido em 25/02/2020“ (e-doc. 131, p. 2; grifos no original). 



    3.2. Aponta que “a Medida Provisória n.º 905/2019 retirou o acidente de percurso como hipótese de acidente de trabalho, ao revogar a alínea ‘d’, do inciso IV, do artigo 21, da Lei n.º 8.213/1991” (e-doc. 131, p. 7; grifos no original). 



    3.3. Compreende que, “durante o período de vigência da MP n.º 905/2019 (12/11/2019 a 19/04/2020), os acidentes ocorridos no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela não se caracterizam como de natureza acidentária” (e-doc. 131, p. 7; grifos no original). 



    3.4. Ao final, requer “a reforma do acórdão recorrido, reconhecendo-se a aplicabilidade da MP 905 ao caso concreto” (e-doc. 131, p. 10). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, porquanto, “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito” (e-doc. 139, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trecho dos fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “(...) O autor, motorista, alega que se acidentou no trajeto de casa para o trabalho, lesionando o membro inferior esquerdo. Juntou à inicial documentos que indicam como data do infortúnio dia 25.02.2020. 



    Em razão disso, esteve afastado em gozo de auxílio doença previdenciário, porém, apesar da alta administrativa, entende persistirem sequelas incapacitantes, buscando indenização infortunística. 



    De início, observo que a hipótese versa sobre caso de acidente de trajeto ocorrido sob a vigência da Medida Provisória 905/2019. 



    Como tal, para adequada análise jurídica da situação e proteção infortunística do segurado, a meu ver, cumpre lembrar ser indiscutível haver natureza contratual no tocante à matéria acidentária, bem como ser perfeitamente aplicável, em seu âmbito, valioso princípio norteador de todas as relações jurídicas, o da boa-fé objetiva. 



    Ocorre que, em descompasso dessas premissas, a revogação momentânea do art. 21, IV, ‘D’ da Lei n. 8213/91 (acidente in itinere), por foça de supracitada Medida Provisória 905/2019 que teve vida curta, de 12.11.2019 a 20.04.2020 , criou distinção entre segurados rigorosamente na mesma situação, apenas por uma questão de vigência, vale frisar, temporária.



     Assim, entendo não ser possível - pela concreta aplicação do princípio da boa-fé objetiva à presente relação jurídica em apreço, entre o obreiro e a Autarquia, de base contratual e de confiança - ratificar-se tratamento desigual ao autor, frustrando legítima expectativa de lhe ser concedido benefício acidentário, somente com base em tal questão de mera ordem formal (curta vigência de indigitada Medida Provisória). 



    Em suma, tenho que, processualmente, estão presentes as condições da ação (CPC, art. 17), isso, ainda, em sintonia com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (em particular, seu artigo 5º), de modo que, a meu ver, é devido o amparo da legislação acidentária também aos casos de acidentes de trajeto ocorridos dentro do período de 12.11.2019 a 20.04.2020. (...).” (e-doc. 116, p. 3-6; grifos acrescidos).



    7. É inquestionável o fato de que, para se aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 8.213, de 1991, e Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 



    8. Vê-se, pois, que eventual ofensa à Constituição da República é meramente reflexa. Há, in casu, incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (grifos nossos).



    8.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais da Primeira Turma do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.425.938-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/03/2025, p. 04/04/2025).



    "Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acidente do trabalho. Incapacidade parcial e permanente. Auxílio. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou parcialmente sentença de procedência.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.466.503-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 09/02/2024, p. 20/02/2024).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator